Tribunal: TJDFT
Processo: 0730220-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0730220-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ PEREIRA DE SOUZA AGRAVADO: CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11, RICARDO AUAD LIMA, MARIO ELIAS XAVIER, ESPÓLIO DE SALOMÃO HERCULANO SZERVINSK D E S P A C H O Homologo o pedido de desistência do recurso, formulado no documento de ID no 29181361 -Pág. 1, de acordo com o art. 998, do CPC. Publique-se. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, DF, em 20 de setembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator